Tribunal: CARF
Processo: 15983.000201/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000201/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.067 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
I C T INSPEÇÕES E CONS TECN LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01//2004 a 31/12/2004
RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE DA EMPRESA. RECOLHIMENTO
DOS VALORES RETIDOS.
É dever da empresa reter a contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração de seus empregados e recolhê-la ao Tesouro Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias correspondente à parte
retida dos segurados empregados pelo empregador, mas não recolhida ao Tesouro Nacional, nos
meses de 01/2004 e 05/2004 a 12/2004.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
155 a 159).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000201/2008-23
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.067 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000201/2008-23

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 163 a 166) em que, após discorrer sobre
dificuldades com os serviços contábeis, se arguiu, essencialmente, que a Autoridade Lançadora
não considerou, no cálculo do lançamento, as Gfip retificadoras apresentadas em 07/03/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente apenas requereu que fossem consideradas, no lançamento, as
retificações de Gfip que efetuara.
A decisão recorrida assim se pronunciou acerca da matéria (e-fls. 158 e 159):
O arrazoado apresentado pela Impugnante, em relação ao Auto de infração 37.073.279-
0, lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória de deixar de informar através de
GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, argumentando que
corrigiu em parte a falha, que não foi considerada para efeito de cálculo de multa, a
invocação do parágrafo único artigo 93, da Lei n° 8.212/91, e o destaque da inexistência
de circunstâncias agravantes em face da empresa, não cabem nestes autos em que se
cuida do cumprimento da obrigação principal que é verter para a Seguridade Social as
contribuições previdenciárias descontadas das remunerações dos segurados empregados.
Tais alegações referem-se à multa aplicada mediante Auto de Infração pelo
cometimento de infração à legislação tributária, ou seja, obrigação acessória, o que não
é o caso dos autos em tela, uma que vez que trata de Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito onde se exige o cumprimento da obrigação principal acrescida de multa e
juros pelo atraso no recolhimento das contribuições.
Não há reparo a fazer na decisão de piso. As retificações de declarações
apresentadas após o início do procedimento fiscal não têm o condão de modificar o lançamento
do tributo, ao teor do parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN. Ao que
tudo indica, o recorrente trouxe para estes autos argumentação que poderia influenciar na análise
do lançamento de multa por omissão em Gfip, constituída em outro lançamento resultante da
mesma ação fiscal, Debcad no 37.073.279-0, e que em nada se aproveita para o caso presente.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital